Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REPASSE DE MOTOCICLETA AO RÉU. REVENDA DO BEM A TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar a requerida a pagar os débitos de IPVA e licenciamento, desde 15/12/2019, vinculados à motocicleta I/LONCIN LX 250 8, placa OML2714, renavam: 00544700287, no prazo de 15 (quinze) dias; a transferir, para o seu nome ou para o nome de terceiros, a propriedade do referido bem junto ao órgão de trânsito competente, pagando todas as despesas necessárias às diligências, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada em cumprimento de sentença e ao pagamento de indenização por dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Em suas razões a requerida argui que não possui meios para realizar a transferência da motocicleta para o seu nome e muito menos para o atual proprietário. Alega que o atual proprietário do bem se nega a entregar os documentos necessários para abertura do processo de transferência junto ao DETRAN/DF, não possuindo meios de cumprir a obrigação. Pede a reforma da sentença para que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes.

3. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor e a recorrente firmaram contrato de compra e venda de veículo (ID 50578849), em 24/01/2019, no qual parte do pagamento, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), seria realizado mediante o repasse da motocicleta I/LONCIN LX 250 8, placa OML2714, Renavam: 00544700287, conforme admitido pela ré. Posteriormente, o recorrente revendeu a motocicleta a terceiro sem realizar a transferência do mesmo.
4. A venda do veículo a terceiro não exime o adquirente da obrigação insculpida no art. 123, §1o, do CTB no sentido de adotar as providências necessárias para que seja expedido novo Certificado de Registro de Veículo. O novo negócio apenas cria a obrigação de um novo registro, para que se estabeleça a cadeia dominial. Não há fundamento legal ou contratual para eximir o réu das obrigações administrativas e tributárias que incidiram após a tradição do veículo.
5. Ocorrendo a alienação, compete ao adquirente transferir o veículo para o seu nome ou providenciar a transferência para o comprador seguinte, devendo, inclusive, responder pelos pagamentos dos débitos incidentes sobre o bem.
6. Cabível, portanto, a condenação da ré a promover a transferência do veículo, pois nada a impede, diante de eventual negativa do atual proprietário do bem, busque a regularização da cadeia dominial em ação própria, ressalvado o seu direito de regresso contra terceiro adquirente pelas dívidas de sua responsabilidade, porquanto a venda de veículo a terceiro não é justificativa para eximir o adquirente da obrigação que decorre da lei.
8. Por fim, a imputação da litigância de má-fé, apresentada pelo autor em contrarrazões, exige a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos com o objetivo de se beneficiar de eventual condenação ou para causar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso.
9. A sentença não merece reforma.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.